Tribunal: TCU
Processo: 016.896/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de prática de esvaziamento patrimonial tendente a frustrar o cumprimento de sentença arbitral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se requer a adoção de medida cautelar de indisponibilidade de bens com base em débito para com o erário constituído por sentença de juízo arbitral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. decretar, cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens das companhias Libra Terminal Santos S/A (02.373.383/0002-50) e Libra Terminais S/A (33.813.452/0001-41), devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o ressarcimento do débito solidário, no valor de R$ 3.423.346.623,36 (três bilhões, quatrocentos e vinte e três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), atualizado até 2/9/2019, constituído pela sentença no Procedimento Arbitral 78/2016/SEC7, proferida no âmbito do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, incluindo os bens financeiros considerados de mera reserva, ressalvados aqueles necessários à manutenção das atividades operacionais; 9.3. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem 9.2 desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 9.4. requisitar à Advocacia-Geral da União que formule, em conjunto com a Codesp, pedido perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, juízo competente do Processo 1077065-21.2018.8.26.0100, com vistas a salvaguardar as medidas de constrição patrimonial contra a companhia Libra Holding S/A (68.661.057/0001-75), no montante estipulado no subitem 9.2 deste acórdão; 9.5. nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15 (quinze) dias, sem efeito suspensivo, para que as companhias Libra Terminal Santos S/A (02.373.383/0002-50), Libra Terminais S/A (33.813.452/0001-41) e Libra Holding S/A (68.661.057/0001-75), caso queiram, se manifestem, conforme o caso, a respeito da medida cautelar e da requisição tratadas nos subitens 9.2 e 9.4 retro, informando-lhes que, no âmbito da respectiva resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens por elas considerados essenciais à manutenção das atividades operacionais da sociedade empresarial e, portanto, não suscetíveis à indisponibilidade, acompanhados das devidas justificativas; 9.6. diligenciar a AGU e o MPF em Santos com a finalidade de obter informações atualizadas acerca das providencias processuais adotadas com vistas à execução da sentença arbitral que imputou às empresas do Grupo Libra referidas no subitem 9.2 a obrigação de honrar dívida superior a R$ 3 bilhões junto à Codesp; 9.7. dar ciência desta deliberação à representante, à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria da República no Município de Santos/SP, ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (ref. Procedimento Arbitral 78/2016/SEC7) e à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (ref. Processo 1077065-21.2018.8.26.0100).